Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725079-94.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a VETE de Brasília (Proc. 0708405-43.2022.8.07.0001 - id 239668651) que em acolheu parcialmente sua impugnação a penhora de dinheiro, para desconstituí-la apenas em R$ 4.600,00, convertendo em pagamento os restantes R$ 10.782,96. Informa que foram bloqueados, via Sisbajud, R$ 14.154,15 no Banco Mercado Pago e R$ 1.228,81 no Nubank. Alega, em suma, que o saldo positivo de R$ 13.733,87 existente previamente na conta é impenhorável, pois voltado ao sustento próprio e da família, decorrente de cessão de direitos creditórios de precatórios relativos a adicional de horas extras devido pelo Estado de Goiás pela prestação de serviços temporários como professora. Acrescenta que o valor também seria impenhorável por ser inferior a 40 salários-mínimos, ainda que não se tarte de caderneta de poupança. Requer a tutela de urgência para o desbloqueio de R$ 14.154,15. 2. Houve o bloqueio, via Sisbajud (id 239501692 – p. 5 – autos principais), de R$ 14.154,15 na conta-corrente da agravante no Mercado Pago, em 04/06/25. Ela apresentou extrato bancário da conta (id 239131526 – autos principais), demonstrando que em 22/05/25, seu saldo era de R$ 1,52. Na mesma data, recebeu duas transferências via Pix de FFBC Ativos Ltda., nos valores de R$ 16.500,00 e 7.400,00, elevando o saldo para R$ 23.921,52. Em seguida foram realizados diversos pagamento e recebimento de transferência de R$ 4.600,00, em 30/05/25, objeto de desconstituição de penhora na decisão agravada, até que, em 04/06/25 (id 239131528), o saldo de R$ 14.154,15 foi bloqueado. O instrumento particular de cessão de direitos creditórios (id 239131530), comprova a cessão dos direitos relativos ao precatório indicado, com o valor bruto de R$ 15.500,0, à FFBC, remetente dos valores depositados (R$ 23.900,00) na conta da agravante, em 22/05/25, mesma data em que firmado pelas partes o referido instrumento. Verifica-se que, em 22/05/25, houve pedido de habilitação-cessão de crédito, a corroborar que os valores depositados na conta da agravante decorrem de cessão de direitos creditórios de precatório de natureza alimentar. No entanto, a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade (CPC 833, IV) é a última percebida, a do último mês vencido. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. O Tribunal a quo, ao afastar do alcance da penhora a última parcela salarial percebida pelo executado, de modo que a constrição judicial recaísse apenas sobre os valores remanescentes depositados na conta bancária, decidiu em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 3. "A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.360.830, julgado em 2019). No que se refere ao CPC 833, X, a impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Mesmo que, em tese, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de ultrapassar o sentido literal possível do texto legal. O referido dispositivo legal cuidou de indicar a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. A proteção a essa poupança específica (caderneta), mais do que proteger o titular, tem por escopo incentivar o seu uso pela população em geral, uma vez que parte expressiva dos recursos é direcionada para financiamento habitacional, a maioria vinculado às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. É truísmo afirmar que as leis podem e devem ser interpretadas, mas consoante os critérios próprios da Hermenêutica, dentre os quais merece destaque, no caso, o sentido literal possível (por mais amplo que seja), pois o que o extrapola já não é interpretação, sem prejuízo do desenvolvimento do Direito imanente à lei, como sói ocorrer com a integração de eventuais lacunas involuntárias. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta-corrente não é caderneta de poupança. De qualquer sorte, acrescento que, de acordo com julgado do STJ, a extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial: “23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (Corte Especial, REsp. 1.677.144, 2024). Em princípio, não há comprovação de que a penhora recaiu sobre reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da agravante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator